Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1011636-65.2020.811.0000 – CLASSE CNJ – 426 – COMARCA DE COLÍDER
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o presente Recurso em Sentido Estrito foi remetido a esta Corte para julgamento sem os documentos necessários para apreciação da pretensão ministerial, qual seja, “o recebimento da denúncia oferecida em face de LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO, para ser processado e, ao final, condenado nas penas previstas para o crime descrito na denúncia”.
Desse modo, acolhendo a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, converto o julgamento em diligência, a fim de determinar que a Secretaria requisite, no prazo de 5 [cinco] dias, cópia integral do inquérito referente aos autos n. 0000600-16.2020.8.11.0009, da 3a Vara da Comarca de Colíder, que deverá ser encaminhada em mídia digital (CD), em razão de o recurso tramitar no sistema PJE.
Após, retornem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.